Tribunal: TJDFT
Processo: 0007174-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA PRECOCEMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS OU EMENDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz não pode proferir decisão cujos fundamentos de fato ou direito as partes não tiveram conhecimento e oportunidade de se manifestar, o que configura "elemento surpresa".
2. O fato de o magistrado ter indeferido a petição inicial por inadequação da via eleita e julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, sem antes intimar a parte para se manifestar, constitui elemento surpresa que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o art. 321 do CPC prevê a necessidade de o juiz determinar a emenda quando verificar a ausência dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e somente em caso de descumprimento indeferirá a petição inicial.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.